Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713242-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: A. P. S. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA DAILANE DA COSTA SANTOS REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Intime-se o agravado, A. P. S. D. C., para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator